Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-62.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.464/2015. PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE
MULHERES. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA NO SALDO
FINAL DA CONTA OUTROS RECURSOS. FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO EM TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO DOS VALORES CORRESPONDENTES, ATUALIZADOS.

Num. 43575341 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
1. A não abertura da conta bancária específica para movimentação dos recursos do Fundo Partidário
destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres constitui
irregularidade; todavia, sendo possível aferir a efetiva aplicação dos recursos mínimos nessa rubrica, não
necessariamente implicará a desaprovação das contas.
2. Havendo divergência entre o saldo final da conta Outros Recursos e o que foi registrado pelo prestador no
Balanço Patrimonial, a falta de retificação configura impropriedade.
3. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em título de capitalização não constitui despesa autorizada
pelo art. 44 da Lei nº 9.096/95, devendo os valores correspondentes ser recolhidos integralmente ao erário
pela agremiação, atualizados e com recursos próprios.
4. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o adimplemento de encargos e juros de mora.
5. As despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou congêneres; caso não observada essa diretriz, os valores não
comprovados devem ser recolhidos ao erário, atualizados e com recursos próprios.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores. (Prestação de Contas nº
16504, Acórdão de, Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_3, Publicação: DJ-Diário de Justiça, Data
23/08/2018). Grifo.

O parecer técnico conclusivo apontou que foram incluídos no PJE comprovantes de pagamento de despesas
ilegíveis ou que apresentam inconsistências, os quais perfazem o total de R$ 4.715,09. Veja-se:

Num. 43575341 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/C

Inteiro teor:
26/04/2023
Número: 0600509-62.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Popular Socialista - PPS, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43575341
26/04/2023
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43575341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n º 61.904
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600509-62.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. FUNDO DE CAIXA CONSTITUÍDO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS
QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTO HÁBIL. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS
ESPECÍFICAS
DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONJUNTO DE VÍCIOS
QUE COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO,
ACRESCIDO
DE
MULTA.
CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 43575341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
1. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.
2. O artigo 19 da Resolução TSE n. 23.546/2017 autoriza que o partido político constitua fundo de caixa, em
dinheiro, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de R$ 5.000,00, desde que
obedeça, no ano, o limite de 2% dos gastos do exercício anterior.
3. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução dos respectivos
valores oriundos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional é desnecessária se os documentos fiscais
comprovarem o pagamento das despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal.
4. As despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário devem ser comprovadas por documentos fiscais
ou congêneres, sob pena de os valores não comprovados serem devolvidos ao Tesouro Nacional.
5. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no artigo 44 da Lei n.
9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas, de modo que os valores
despendidos devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
6. A utilização de recursos do Fundo Partidário é adstrita às hipóteses previstas em lei e deve estar vinculada
às atividades partidárias, razão pela qual a ausência de comprovação da vinculação enseja a devolução ao
Tesouro Nacional.
7. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta específica de campanha configuram
recurso de origem não identificada, o que impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. O conjunto de vícios graves que comprometem a transparência e a confiabilidade das contas corresponde
a 19,28% das despesas declaradas, de modo que não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, acrescida de
multa de 4%.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Popular Socialista - PPS, atual Partido
Cidadania, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada em 17/4/2019.
No parecer conclusivo (ID 42969537), o setor técnico se manifestou pela desaprovação das contas,
pois constatadas diversas inconsistências, a saber: a) extrapolação de limite na constituição de fundo

Num. 43575341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
de caixa; b) apresentação de comprovantes de pagamento de despesas parcial ou integralmente
ilegíveis, no montante de R$ 4.715,09; c) utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de multas e juros, no total de R$ 398,28; d) ausência de informação sobre a vinculação
de gastos realizados com combustíveis, lava rápido, hospedagem e restaurantes às atividades
partidárias, no valor total de R$ 16.953,54; e) lançamento de despesas sem trânsito pela conta
bancária e sem identificação de origem, no valor de R$ 2.212,41 f) recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 9.022,24.
Em sede de alegações finais (ID 42982339), a agremiação partidária argumentou que: a) a
extrapolação do limite para constituição de fundo de caixa ocorreu em razão da existência de
cumprimento de sentença, Autos n.º 0000677-17.1997.8.16.0001, da 20ª Vara Cível de Curitiba,
acrescentando que este Tribunal já debateu a questão nos Autos de Prestação de Contas n.º
0600388-68.2018.6.16.0000, relativa ao exercício financeiro de 2017, e acolheu, excepcionalmente,
a justificativa apresentada pela agremiação, desde que comprovada a observância da legislação
eleitoral para utilização de recursos públicos; b) houve desgaste nos documentos apresentados para
comprovação de despesas correspondentes ao valor de R$ 4.715,09, apontados como ilegíveis pela
unidade técnica, não havendo prejuízo à análise das contas, tendo em vista a comprovação dos
gastos, cujo valor corresponde a 3,04% do total das despesas, o que autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) no que compete aos pagamentos de multas e
juros com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 344,34, e a diferença de R$ 53,94, entre o
lançamento na prestação de contas e o documento fiscal apresentado, comprometeu-se a devolver o
referido recurso, bem como alegou que, por ser ínfimo e de origem identificada, não há
comprometimento das contas; d) nos Autos de Prestação de Contas n. 0600388.2018.6.16.000, esta
Corte não reconheceu a vinculação de gastos com atividade partidária (refeição e combustível),
sendo que possui calendário em seu site, em que estão indicados alguns eventos relacionados a
maior parte das despesas constantes no parecer técnico como desvinculadas da atividade partidária;
e) tem autonomia para realização de eventos partidários, sendo razoável a realização de despesas
com alimento, hospedagem e combustível, estando comprovada a vinculação dos gastos com as
atividades partidárias; f) é necessário afastar parcialmente os gastos, o que faz diminuir o percentual
para 10,9% em relação ao total de despesas; g) os recursos que não transitaram em conta bancária e
sem identificação de origem, no montante de R$ 2.212,41, são relacionados à constituição de fundo
de caixa, de modo que o valor inexpressivo não é hábil a macular a fidedignidade das contas e,
portanto, enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu, desse
modo, a total aprovação das contas e, sucessivamente, a aprovação com ressalvas.
Constatadas irregularidades sobre as quais o prestador ainda não havia sido intimado, oportunizou-se a sua
manifestação complementar (ID 43010140).
O prestador, então, afirmou (ID 42982339) que os valores pagos relativos aos fornecedores Ticket
Filmes Eireli (R$ 4.200,00), Piegel Pães (R$ 229,50) e Ideal Audiovisual (R$ 6.500,00) possuem
vinculação partidária, eis que destinados ao coffebreak do evento “Participação Política das
Mulheres – 2018, filmagem e produção da palestra, além de cópias do VT para a Coordenação de
Mulheres, anexando documentos (ID 43015038). Também apresentou comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 398,28 (ID 43019909), referente ao pagamento
de multas e juros com recursos do Fundo Partidário.
Em razão dos documentos apresentados, o Setor Técnico deste Tribunal concluiu (ID 43164414) que
persistem as irregularidades apontadas anteriormente, acrescentando que o prestador apresentou

Num. 43575341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 398,28, na data de 5/8/2022, custeado
novamente com recursos oriundos do Fundo Partidário.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, por entender que as
irregularidades são graves o suficiente para comprometer sua regularidade (ID 43198033).
Em nova manifestação (ID 43229271), o partido político, em síntese, reiterou as alegações já apresentadas
anteriormente e informou que providenciou o envio de documentos físicos no dia 15/8/2022, a fim de sanar
as inconsistências relativas aos documentos ilegíveis. Destacou, ainda, que o total de despesas realizadas
corresponde a R$ 154.902,18 e não 159.617,27, de modo que não há divergência de R$ 9.022,24, mas sim
de R$ 4.307,15. Em relação à irregularidade pertinente às despesas não integralmente registradas, alegou
que não ficou claro quais despesas não teriam sido registradas, tendo em vista que o arquivo acostado ao ID
2898716 está aglutinado pela espécie de despesa e não por valor. Requereu, assim, a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do

Num. 43575341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

A prestação de contas anual ora em julgamento se refere ao exercício financeiro de 2018, de modo que se
aplicam as disposições processuais da Resolução TSE n. 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º.
Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação
de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

Em relação ao mérito, entretanto, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017, como
determina o seu artigo 65. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e
impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no exercício
seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou sua prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018,
dentro do prazo legal. Publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada

Num. 43575341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
(ID 3430566 e ID 3545216).
Após diligências preliminares e diversas manifestações do prestador, o parecer conclusivo do Setor
Técnico deste Tribunal apontou as seguintes irregularidades:

b.1) Da Extrapolação do Limite para Constituição de Fundo de Caixa

O artigo 19 da Resolução TSE n. 23.546/2017 autoriza que o partido político constitua fundo de caixa, em
dinheiro, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de R$ 5.000,00, desde que
obedeça, no ano, o limite de 2% dos gastos do exercício anterior. Veja-se:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer esfera, pode
constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) que observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária
específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
[...]
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de
R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos.

No caso dos autos, o parecer técnico conclusivo indicou que o limite para constituição fundo de caixa, no
exercício financeiro de 2018, foi de R$ 4.224,99, que corresponde a 2% dos gastos efetuados pelo prestador
no exercício anterior.
A análise técnica concluiu pela extrapolação desse limite, tendo em vista que o partido declarou a
constituição de fundo de caixa no valor de R$ 159.276,60, mediante repasses do Fundo Partidário, que,
somado ao saldo remanescente do exercício anterior de R$ 3.124.90, perfaz o montante de R$ 162.401,59,
consoante imagem a seguir colacionada:

Num. 43575341 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02

Como se vê, houve extrapolação do limite máximo para a constituição do fundo de caixa, infringindo o
disposto no artigo 19, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O prestador alegou que como já mencionado em outras oportunidades, a razão pela qual o
Requerente adota o regime de caixa em suas contas deriva de uma incessante (e ilegal) sequência
de penhoras online realizadas em suas contas bancárias, em razão de uma dívida da campanha
municipal de 1996, discutida nos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001, em trâmite perante a 20ª
Vara Cível de Curitiba (ID 42356466).
Essa alegação, todavia, não é hábil a afastar a irregularidade, eis que, nos termos do artigo 833, inciso XI, do
Código de Processo Civil, os recursos públicos do Fundo Partidário recebidos por partido político são
impenhoráveis.
A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa tem como objetivo proporcionar a
devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e permitir, dessa forma, a efetiva
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A irregularidade, portanto, é grave, pois representa mais de 70% do total de despesas do ano anterior,
acarretando a desaprovação das contas, ante a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA –
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A constituição de Fundo de Caixa em desacordo com o previsto no art.19, da Res.–TSE nº 23.604/2019
afeta a regularidade das contas.
2. Na espécie, a irregularidade corresponde a 3,24% do total de despesas do exercício anterior, autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060054944, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 289, Data 27/10/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, § 2º, DA RES. TSE N. 23.546/2017.
PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. BAIXO
VALOR DAS IRREGULARIDADES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO

Num. 43575341 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
COM RESSALVA.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº
9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária,
ensejando a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2. Tratando–se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos devem ser feitos mediante
cheque nominativo ou transferência eletrônica de valores, sua utilização deve obediência estrita aos
parâmetros legais, sob pena de configurar irregularidade.
3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação do limite de fundo de caixa
gera a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os
pagamentos.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando: a) as falhas não
comprometam a higidez do balanço;
b) o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao
total da movimentação financeira; c) não seja identificada de má–fé do prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060027716, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

A propósito do recolhimento dos recursos oriundos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional, em
razão da extrapolação do limite para utilização de fundo de caixa, o Tribunal Superior Eleitoral tem
entendido pela desnecessidade de devolução, quando houver documentos fiscais que comprovem o
pagamento das despesas realizadas em espécie:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE.
PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº
23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.
1. É facultado ao relator sopesar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos termos do art.
36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Desse modo, não há óbice formal ao provimento de recurso por meio de decisão
monocrática respaldada em compreensão jurisprudencial dominante desta Corte, como no caso dos autos.
Precedentes.
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de despesas sem a

Num. 43575341 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº 23.553/2017 não implica, por si só, a
obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se necessário o exame
das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva comprovação
dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da apresentação de documentos fiscais
idôneos.
[...]
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060124289, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 200, Data 06/10/2020, Página 0)

Recentemente, em 21/10/2022, debruçando-se sobre o tema nos Autos de Prestação de Contas Anual n.
0600549-44.2019.6.16.0000, de relatoria do ilustre Dr. José Rodrigo Sade, esta Corte entendeu, por
unanimidade de votos, no mesmo sentido do Tribunal Superior Eleitoral, que a extrapolação do limite para
constituição do fundo de caixa com recursos públicos não gera a obrigação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, no caso em que há documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas em espécie.
Colaciona-se parte do mencionado julgado:

O limite para constituição de fundo de caixa em 2018 era de R$ 30.458,12 que corresponde a 2% dos gastos
do exercício anterior (R$ 1.522.906,14). Assim, considerando que a agremiação partidária constituiu em
fundo de caixa no exercício financeiro o montante de R$ 49.477,07, que corresponde a 3,24 % das despesas
do exercício anterior, restou ultrapassado o limite para constituição de fundo de caixa em R$ 19.018,95.
Dessa forma, houve a extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa no total de R$ 19.019,95,
constituído da fonte de Outros Recursos e também com recursos do Fundo Partidário.
Salienta-se que não há previsão legal para a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos
privados e, acerca dos recursos oriundos do Fundo Partidário, a jurisprudência do TSE caminha
no sentido da desnecessidade de recolhimento de referidos valores ao Tesouro Nacional no caso
em que há documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas realizadas em espécie.
[...]
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido. Em recente julgado, nos autos de Prestação de Contas
nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o prestador utilizou quase a totalidade dos recursos públicos
recebidos como fundo de caixa, houve determinação de devolução somente dos valores utilizados em
desacordo com a legislação, em Acórdão que foi assim ementado:
[...]
Dessa forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos de forma equivocada, extrapolando
o limite do fundo de caixa, no montante de R$ 19.018,95, o presente caso não se amolda às hipóteses de
devolução previstas nas Res.–TSE nº 23.604/2019.

Num. 43575341 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
Não se desconhece que esta Corte já decidiu, a exemplo dos Autos n. 0600277-16.2020.6.16.0000, de
relatoria do Dr. Thiago Paiva Dos Santos, e Autos n. 0600164-19.2020.6.16.0176, de relatoria do Des.
Fernando Wolff Bodziak, que o pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação
do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao erário os valores correspondentes em face da
impossibilidade de rastrear os pagamentos.
Diante da necessária uniformização da jurisprudência, todavia, compartilho do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, de modo que a análise da obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional deve feita em conjunto com os demais apontamentos referentes ao uso indevido do Fundo
Partidário.

b.2) Da Apresentação de Comprovantes de Pagamento Parcial ou Integralmente Ilegíveis de
Despesas Custeadas com Recursos do Fundo Partidário

A respeito da comprovação das despesas, o artigo 18 da Resolução TSE n. 23.546/2017 dispõe:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Sobre o tema, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.464/2015. PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE
MULHERES. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA NO SALDO
FINAL DA CONTA OUTROS RECURSOS. FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO EM TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO DOS VALORES CORRESPONDENTES, ATUALIZADOS.

Num. 43575341 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
1. A não abertura da conta bancária específica para movimentação dos recursos do Fundo Partidário
destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres constitui
irregularidade; todavia, sendo possível aferir a efetiva aplicação dos recursos mínimos nessa rubrica, não
necessariamente implicará a desaprovação das contas.
2. Havendo divergência entre o saldo final da conta Outros Recursos e o que foi registrado pelo prestador no
Balanço Patrimonial, a falta de retificação configura impropriedade.
3. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em título de capitalização não constitui despesa autorizada
pelo art. 44 da Lei nº 9.096/95, devendo os valores correspondentes ser recolhidos integralmente ao erário
pela agremiação, atualizados e com recursos próprios.
4. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o adimplemento de encargos e juros de mora.
5. As despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou congêneres; caso não observada essa diretriz, os valores não
comprovados devem ser recolhidos ao erário, atualizados e com recursos próprios.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores. (Prestação de Contas nº
16504, Acórdão de, Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_3, Publicação: DJ-Diário de Justiça, Data
23/08/2018). Grifo.

O parecer técnico conclusivo apontou que foram incluídos no PJE comprovantes de pagamento de despesas
ilegíveis ou que apresentam inconsistências, os quais perfazem o total de R$ 4.715,09. Veja-se:

Num. 43575341 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02

Com relação a esses documentos, o partido afirmou que não há prejuízo para a análise das contas eleitorais,
tendo em vista que os gastos estão comprovados e, ainda, representam 3,04% das despesas, o que autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 42982339).
Intimado o prestador a apresentar os documentos físicos (ID 43010140), o Setor Técnico aduziu que a
irregularidade se manteve (ID 43164414).
Em que pese a declaração de despesas realizadas na prestação de contas, não é possível aferir a sua
comprovação a partir dos comprovantes apresentados pelo prestador, posto que a legislação exige
apresentação de documentos idôneos, para essa finalidade.
O prestador poderia se utilizar de outros meios para comprovar as despesas, de modo que a alegação

Num. 43575341 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
de que os documentos se tornaram ilegíveis com o tempo não afasta a irregularidade, que deve ser
analisada em conjunto com as demais falhas.
Diante da circunstância de que os documentos apresentados pelo prestador inviabilizaram a atividade
fiscalizatória desta Justiça Eleitoral, quanto à análise da comprovação dessas despesas, imperativa a
devolução do valor de R$ 4.715,09 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para essa finalidade.

b.3) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Quitação de Juros e Multa
Bancários e diferença entre Despesa Lançada e Nota Fiscal Apresentada

A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa e
juros bancários, o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político
para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.

Sobre o tema, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis, devidos em
decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando normativo contido no inciso I do art.
44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento
desse fim" (PC nº 978-22, rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de
14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página 13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.

Num. 43575341 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...)
2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos com recursos do Fundo
Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o
Fundo Partidário composto de recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido
político não faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios juros de mora
e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)
5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores relativos às irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Partidário.”
(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página 168/169)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2009.
PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. (...)
[...]
3. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº
9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas (PC nº 978-22/DF, rel. designado
Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14.11.2014; PC nº 21 [35511-75]/DF, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de
26.9.2014.”
(Prestação de Contas nº 94969, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 20/04/2015, Página 62/63)

No caso em análise, o Setor Técnico apontou, no item 9, “f” do parecer conclusivo, que o prestador realizou
pagamento de multa e juros com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 344,34, conforme se verifica
da imagem a seguir colacionada:

Num. 43575341 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02

O item 2.4 do parecer de diligências (ID 35575466) também constatou a divergência entre o valor de
despesa declarada na prestação de contas no montante de R$ 431,94 e a nota fiscal apresentada que perfaz o
total R$ 378,00, havendo uma diferença de R$ 53,94. Veja-se:

Num. 43575341 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
Quanto a essas irregularidades, o prestador apresentou apenas a Guia de Recolhimento à União, sem,
contudo, juntar o respectivo comprovante de pagamento (ID 42356516).
Intimado (ID 43010140), o prestador apresentou o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, cuja
data de pagamento se deu no dia 5/8/2022, por meio de Guia de Recolhimento à União, no valor de R$
398,28 (ID 43019909), para o qual foi utilizado recurso oriundo da conta corrente n.º 26.596-9, destinada à
movimentação do Fundo Partidário. Veja-se:

Como se vê, a mencionada inconsistência não foi sanada, tendo em vista a utilização, novamente, de
recursos da conta do Fundo Partidário, para o recolhimento desse valor, em violação ao disposto no artigo
17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Desse modo, o valor de R$ 398,28 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional em duplicidade, ou seja, no
montante de R$ 796,56, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Partidário.
Destaca-se que, embora essa irregularidade possa ser considerada de pequena monta, deve ser
analisada em conjunto com as demais falhas verificadas na presente prestação de contas.

b.4) Da Ausência de Comprovação da Finalidade Partidária dos Gastos Realizados com

Num. 43575341 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
Combustíveis, Lava Rápido, Hospedagem e Restaurantes, com Recursos do Fundo Partidário

A partir de leitura sistemática do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 44 da Lei n.
9.096/95, conclui-se que a utilização de recursos do Fundo Partidário é adstrita às hipóteses previstas em lei
e deve estar vinculada às atividades partidárias:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político
para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para pagamento de gastos
relacionados (Lei nº 9.096/1995, art. 44) :
I - à manutenção das sedes e serviços do partido;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política;
V - à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários
internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais
seja o partido político regularmente filiado; e
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes.

A jurisprudência do TSE[1] caminha no sentido de que deve se exigir do prestador das contas, além
da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as
atividades partidárias.
O parecer técnico apontou que não foi indicada a finalidade vinculada à atividade partidária dos valores
despendidos com combustíveis, lava rápido, hospedagens e restaurantes no valor de R$ 16.983,54 (item 9, i,
parecer conclusivo).
Por sua vez, o partido informou que os gastos correspondem às despesas corriqueiras do partido
durante o ano em questão, relacionadas ao dia a dia da atividade partidária, o que dificulta a
justificativa de cada um deles. É evidente que não se trata de gastos extraordinários ou expressivos
(ID 42858928).
Além disso, em sede de alegações finais, informou que o partido possui calendário em seu site, em que estão
indicados alguns eventos com os quais a maior parte das despesas indicadas estariam relacionadas (ID
42982339). A título de exemplo, anexou algumas imagens e argumentou que é natural o consumo de

Num. 43575341 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
alimentos, bem como gastos com gasolina para abastecimento de carros com destino a esses eventos (ID
429823339). Alegou ainda, que o partido tem autonomia para realização de eventos, gastos com alimentação
e combustível, o que não acarreta mácula na prestação de contas, a fim de ensejar sua desaprovação.
Inobstante a manifestação do prestador, a mera alegação de que os eventos realizados constam no
site do partido, bem como a simples emissão de notas fiscais, não são hábeis a comprovar a
vinculação dessas despesas com a atividade do partido.
Quanto ao combustível, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a
comprovação exige que conste do Ativo Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do
partido o lançamento da propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a
apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem essas despesas.
A esse propósito, veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADES. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE
DUAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSOS PRÓPRIOS.
[...]
A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo Imobilizado - Bens Móveis
- no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da propriedade de veículos ou a comprovação
da sua locação ou, ainda, a apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais
despesas, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
(PC nº 30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,DJe 07/05/2019)

Em face da ausência de comprovação de quais veículos foram utilizados, bem como dos beneficiários das
despesas e, ainda, de que os deslocamentos foram realizados para atender aos propósitos partidários,
consideram-se irregulares as despesas realizadas com combustível e lava-rápido, no valor de R$ 6.729,69.
Do mesmo modo, não é possível verificar o vínculo dos gastos com hospedagem, no montante de R$
4.606,41, e com restaurante, no valor de R$ 5.647,41, à atividade partidária, eis que a descrição genérica dos
comprovantes fiscais e as imagens dos documentos não são capazes de assegurar os motivos das viagens e
da alimentação.
Há se ressaltar que os valores pagos relativos aos fornecedores Ticket Filmes Eireli (R$ 4.200,00), Piegel
Pães (R$ 229,50) e Ideal Audiovisual (R$ 6.500,00) não foram incluídos nas despesas sem vinculação
partidária.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[2] é no sentido de que o dispêndio do dinheiro
público pelo partido político, recebido por meio de recursos do Fundo Partidário, submete-se ao
rol taxativo estabelecido no art. 44 da Lei nº 9.096/95, devendo todo e qualquer gasto ser voltado
para a própria atividade partidária e comprovada sempre a sua vinculação. A gerência dos

Num. 43575341 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
recursos públicos deve atender ao princípio da economicidade, isto é, sempre buscar minimizar os
custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade.
Como se tratam de recursos públicos, diante da aplicação irregular, o valor de R$ R$ 16.983,51, deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, bem como enseja a desaprovação das contas, eis que corresponde a,
aproximadamente, 11,32% das despesas declaradas.

b.5) Das Despesas Sem Trânsito pela Conta Bancária e Sem identificação da Origem dos
recursos

A respeito dos recursos de origem não identificada, o artigo 13 da Resolução TSE n. 23.546/2017
estabelece:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte
ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.

Há precedente deste Tribunal no sentido de que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pela conta bancária caracteriza-se como de origem não identificada e implica a quebra
de confiabilidade das contas. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÕES QUE CORRESPONDEM A 24% DOS RECURSOS FINANCEIROS E A

Num. 43575341 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
77,77% DAS DESPESAS FINANCEIRAS. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias de candidato a Vereador,
relativas às Eleições 2020, em razão da utilização de recursos de origem não identificada, com a
determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional do RONI e dos valores não utilizados, provenientes do
FEFC.
2 – A ausência de abertura de contas de campanha configura irregularidade grave, uma vez que impede a
fiscalização sobre a movimentação financeira dos candidatos, dando ensejo à desaprovação das contas.
3 – As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta específica de campanha configuram
recurso de origem não identificada, impondo–se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto
no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4 – A omissão de receitas e despesas despendidas no curso da campanha eleitoral é irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas, eis que compromete a transparência e a confiabilidade.
5 – Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas, pois o valor total das receitas financeiras não declaradas corresponde a R$ 480,00,
equivalente a 24% dos recursos financeiros arrecadados, e o montante das despesas financeiras não
declaradas corresponde a R$ 210,00, equivalente a 77,77% dos gastos eleitorais financeiros.
6 – Os recursos oriundos do FEFC, que não foram utilizados nas campanhas eleitorais, não constituem
sobras de campanha, razão pela qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, e não transferidos para o
órgão partidário da circunscrição.
7 – Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060013603, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114, Data 10/06/2022)

Constou no item 10 do parecer técnico conclusivo que foram lançadas despesas no valor de R$ 2.122,41,
sem trânsito pela conta bancária específica de campanha, e, igualmente, sem identificação da origem dos
recursos. Veja-se:

O prestador alegou que o valor está relacionado à constituição de fundo de caixa, já justificada (ID
42858928). Demais disso, aduziu que o percentual dessa despesa é ínfimo e autoriza a aposição de ressalvas,

Num. 43575341 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
mediante ponderação pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID 43229171).
Apesar da justificativa apresentada, não foram declaradas na prestação de contas receitas da fonte de
“Outros Recursos” para constituição de Fundo Caixa, tampouco houve saldo remanescente de exercícios
anteriores (ID 42969537).
O parecer conclusivo também apontou no item 11 que os pagamentos de despesas realizados com o fundo de
caixa totalizaram R$ 150.595,03, mas os comprovantes das despesas apresentados totalizaram R$
159.617,27, havendo uma divergência de R$ 9.022,24, sem indicação da origem do recurso utilizado para o
seu custeio.
Entretanto, consta no item 9, “e”, do parecer conclusivo que foram identificadas despesas no valor de R$
154.902,18 e comprovantes ilegíveis no montante de R$ 4.715,09, totalizando despesas no valor de R$
159.617,27. O valor de R$ 4.715,09 já foi considerado irregular, em razão da ausência da comprovação da
despesa, sendo determinada a devolução ao Tesouro Nacional, como apontado acima.
Note-se, portanto, divergência no valor de R$ 4.307,15, sobre a qual o prestador não logrou êxito em
comprovar a origem.
Dessa forma, por se tratarem de recursos de origem não identificada, o partido deve proceder ao
recolhimento de R$ 6.429,55 ao Tesouro Nacional, consoante determinação prevista no artigo 14 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017:

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão partidário a
recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último
dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização
constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

Há se concluir, assim, diante das irregularidades apontadas, que totalizam o valor de R$ 28.924,72,
equivalente a 19,28% das despesas declaradas, pela impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que as contas devem ser desaprovadas.

b.6) Da Sanção ao Partido Político

Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a aplicação de sanção, na
forma definida pelo artigo 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada

Num. 43575341 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável
pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção
partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários.
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial
observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do
Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo TSE, no
momento da distribuição das cotas do Fundo Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado pelo órgão
partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da parcela do Fundo Partidário
destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser destinados à conta
única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante no processo da
prestação de contas em que aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que permita a
realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo
órgão partidário sancionado.
§4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de contas for julgada
no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça Eleitoral.
§5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do mérito das contas e
não reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput deste artigo
será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art.
37, § 9º).

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 28.924,72, que correspondem a 19,28 % das
despesas efetuadas (R$ 150.595,03), mostra-se razoável a aplicação de multa no patamar de 4%, no valor de
R$ 1.159,64, totalizando o recolhimento de R$ 30.137,80.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas do Diretório Estadual do Paraná

Num. 43575341 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
do Partido Popular Socialista - PPS, atual Cidadania, referente ao exercício financeiro de 2018,
determinando:
a) a restituição, aos cofres públicos, do montante de R$ 28.924,72, acrescido de multa de 4% sobre
o montante da irregularidade, no valor de R$ 1.159,64, totalizando R$ 30.084,36, que deverá ser
descontado do valor a ser recebido do Fundo Partidário, de forma parcelada em 6 (seis) meses, com
valores iguais e consecutivos, observando a necessidade de suspensão do desconto durante o
segundo semestre do ano em que se realizarem eleições (artigo 49, §6º, da Resolução TSE n.
23.546/2017;
b) caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que impossibilite a
realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário,
conforme prevê o artigo 49, §3º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
c) seja oficiado ao Diretório Nacional do partido para execução deste julgado.
d) após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias, a presente decisão.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] PC nº 29288, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/05/2019.
[2] PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018

VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à análise das irregularidades.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto às consequências da
irregularidade atinente à extrapolação ao limite de constituição de Fundo de Caixa e ao seu uso
para o pagamento de despesas que não se enquadram como de pequena monta, bem como
quanto ao impacto que essa apreciação tem na quantificação da sanção aplicável à agremiação
política.
No caso concreto, o partido estava autorizado a constituir Fundo de Caixa no exercício 2018 de,
no máximo, R$ 4.224,99, como descrito no parecer conclusivo, mas o fez em R$ 162.401,59,
extrapolando o limite em R$ 158.176,60.
Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie acaba por mitigar a
possibilidade de fiscalização sobre a movimentação financeira, daí o porquê de o limite legal ter
sido estabelecido em percentual extremamente restritivo, de apenas "2% (dois por cento) dos

Num. 43575341 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
gastos lançados no exercício anterior", como estabelecido no § 1º do artigo 19 da resolução TSE
nº 23.546/2017, aplicável materialmente às contas sob análise.
O montante que ultrapassou o limite representa mais de 70% do valor total de gastos contratados
no exercício anterior, como apontado pelo e. relator, de sorte que conduz, por si só, à
desaprovação, não havendo qualquer possibilidade de se aplicarem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz das balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
Ademais, tratando-se de recursos do Fundo Partidário movimentados de forma irregular, isto é,
sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos estabelecidos na Resolução
TSE nº 23.546/2017, tem-se por inviabilizada a fiscalização do real destino dos valores. A
questão é disciplinada nos seguintes dispositivos do mencionado diploma:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.
(...)
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) que observe o saldo
máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2%
(dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
[não destacado no original]

Num. 43575341 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento mediante
movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido para a conta do fornecedor,
pelos vários meios considerados idôneos até aquele exercício: cheque nominativo cruzado ou
transação bancária.
Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser utilizada apenas em
casos muito restritos, exclusivamente para os fins previstos no artigo 19.
Vale anotar que a Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - não prevê a possibilidade de
movimentação financeira em espécie pelas agremiações, inovação que veio da atividade
jurisprudencial do TSE e da própria percepção da dificuldade que havia para pagamento de
pequenas despesas cotidianas - fotocópias, taxas cartorárias, refeições - com os meios
disponibilizados, seja por estar em desuso o cheque, seja por nem sempre o responsável
financeiro estar presente para a sua quitação.
No caso vertente, porém, tem-se que a grei utilizou-se de regra excepcional para finalidade
distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a transparência da movimentação
financeira de recursos públicos - no caso, do FP - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o efetivo exercício da
fiscalização por esta Justiça Especializada.
Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a determinação de
devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe, já que a
comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação fiscal
não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo
qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído irregularmente ou
utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno
vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o
rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário,
ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.
Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos" no caput do seu artigo 18 atende
apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas fiscais e recibos, dentre
outros.
Todavia, a sistemática adotada pelo partido político inviabilizou por completo o rastreamento dos
recursos, exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no § 4º do artigo 18 da
resolução. Ao sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente
restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram
efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é
apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.
Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a desnecessidade de se
promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante constituição irregular de fundo

Num. 43575341 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
de caixa ou para pagamento irregular de despesas não enquadradas como de pequeno vulto
quando forem apresentados documentos fiscais relacionados às despesas; todavia, reputa-se
que tal entendimento não pode prevalecer, face às múltiplas oportunidades que abre para a
malversação de dinheiro que, repita-se, é público, seja originário do FEFC ou do FP, face à
possibilidade de apresentação de notas fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem
que tenha efetivamente havido a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades
que, sem o registro bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.
Todavia, a se ressaltar que a situação aqui em análise difere dos precedentes invocados no voto
do e. relator, pois:
a) no Agravo Interno no Recurso Especial Eleitoral nº 060124289, trata-se de prestação de contas
eleitorais em que a candidata constituiu Fundo de Caixa de R$ 4.000,00, representando cerca de
57% das receitas do FEFC que recebeu para as eleições 2018;
b) na Prestação de Contas Anual 060054944, trata-se de agremiação que constituiu Fundo de
Caixa de R$ 49.477,00, extrapolando o limite legal (R$ 30.458,12) em R$ 19.018,95.
Portanto, ambos os precedentes indicados referem-se a gastos de pequena envergadura, ainda
que irregulares; já o caso destes autos é muito distinto, com a agremiação apropriando-se de
cerca de 100% das receitas recebidas do Fundo Partidário.
Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa mesma jurisprudência
adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de recibos de pagamento a
autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o fornecedor e, não sendo esta
possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou pagamento em espécie mediante
fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento dos valores correspondentes.
Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos extrapolem o
limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique qualquer tipo de sanção
estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta Justiça
Especializada.
Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria dizer
que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas
públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir o
rastreamento.
Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da possibilidade de rastrear o
caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a partidos e candidatos vai na
contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste Regional em situações similares.
Exemplificando o que se diz, os precedentes desta Corte são uníssonos no sentido de se
determinar a devolução dos recursos públicos empregados para a contratação de pessoal para
militância quando os pagamentos são efetuados com cheques não nominais nem cruzados,
sempre que não houver contraparte no extrato bancário ou que essa não corresponda ao
fornecedor. Indica-se, por todos:

Num. 43575341 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e
anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no
extrato eletrônico, bem como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do
beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 61447, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 21/10/2022]
A situação dos presentes autos é exatamente a mesma: pagamento de despesas com
apresentação de "comprovante", na acepção do artigo 18 da resolução aplicável, mas sem a
possibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro e, por esse motivo - apenas por esse motivo -
esta Corte vem determinando a devolução dos recursos públicos ao Tesouro Nacional.
Esse quadro é extremamente similar ao descortinado nos presentes, de sorte que, não se
visualizando em que residiria o fator distintivo em relação à obrigatoriedade de recomposição do
erário, a solução a ser adotada deve ser a mesma.
Mesmo no TSE a questão específica da extrapolação ao Fundo de Caixa não parece totalmente
pacificada, havendo decisões que seguem na mesma linha do que aqui se defende. A título
exemplificativo:
(...)
Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as razões postas no agravo
regimental são insuficientes para modificação do decisum impugnado.
Na espécie, o agravante sustentou que a irregularidade detectada pelo Tribunal a quo não
encontra respaldo no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, tendo em vista que não aplicou
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de forma
indevida, mas apenas se equivocou quanto à forma de pagamento, constituindo erro meramente
formal.
No entanto, consoante assentei na decisão monocrática, a irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas não se restringiu ao mero equívoco do meio de pagamento previsto
no art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017, mas essencialmente à irregular constituição de Fundo
de Caixa que foi utilizado para o pagamento de despesas de forma indevida,
representando percentual elevado do total dos gastos contratados, de modo que a
deficiência recursal nesse ponto atraiu a incidência da Súmula nº 27/TSE .
Quanto ao tema, o TRE/RJ consignou que a irregularidade “compromete a confiabilidade e
transparência das contas prestadas, sendo apta a macular o controle efetivo desta Especializada
sobre a regularidade da utilização das fontes de financiamento e de aplicação de recursos de
campanha eleitoral, exsurgindo, daí, o vício insanável (ID nº 22438288 – grifei), afastando sua
alegada natureza formal.”
Nesse contexto, não haveria como adotar conclusão diversa da que chegou o TRE/RJ –
no sentido de que não houve utilização indevida de recursos públicos e, por isso, deve-se
afastar a determinação de recolhimento ao Erário do valor tido por irregular – sem a
alteração das premissas fáticas do acórdão, razão pela qual incidiu o impedimento do
Enunciado Sumular nº 24/TSE.
De toda forma, o pedido formulado na peça recursal ainda esbarra no óbice da Súmula nº
30/TSE, pois a tese impugnada está em consonância com o entendimento majoritário
deste Tribunal Superior quanto ao desrespeito às regras e aos limites estabelecidos para

Num. 43575341 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
a constituição de Fundo de Caixa (AgR-AI nº 3511-49/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 30.6.2016; e AgR-REspe nº 885-57/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
27.11.2019).
Por fim, nos termos já asseverados no decisum agravado, não fora devidamente demonstrado o
dissídio jurisprudencial, uma vez que decisão monocrática não se presta para evidenciar a
suscitada divergência, nos termos do exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado,
ainda, que “o recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial,
não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão
objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (AgR-REspe nº
871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)" (AgR-REspe nº 191-
87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
Desse modo, as razões do agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
(...) [TSE, AgR no AI nº 060630924/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (trecho do voto
condutor), DJE 10/08/2020, não destacado no original]
Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da jurisprudência, também é
extremamente relevante o papel que os regionais exercem no sentido de provocar os tribunais
superiores a constantemente revisarem a adequação dos seus precedentes, em especial quando
se trata da correta destinação de recursos públicos.
Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta utilização das
receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe sendo lícito
desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à movimentação financeira e
pretender driblar determinações de devolução sob a alegação de que não restaram comprovados
desvios de finalidade.
Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público efetuado, segundo as
normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de valores - mesmo porque voltadas a
produzir registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e, com isso, permitir que a
fiscalização seja efetiva.
Para que se compreenda a importância que têm os registros de transações bancárias para
rastrear a movimentação financeira, mesmo nas doações financeiras privadas para campanhas
eleitorais o TSE tem exigido o uso de transferências bancárias para valores acima de R$
1.064,10, reputando inaplicável a norma positivada na Lei nº 9.504/97 que autoriza a realização
de depósitos em espécie sem qualquer restrição de valor (artigo 23, § 4º, inciso II), justamente
pelo receio de, sem os registros bancários, não ser possível rastrear - neste caso - a origem do
dinheiro.
Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa - R$ 158.176,60 -, devidamente
corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos aos fornecedores declarados nas
contas, face à impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro, na forma do caput do artigo
49 da resolução.

Num. 43575341 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
Prosseguindo, tem-se que esse ponto influencia de forma significativa a sanção a ser aplicada ao
partido por conta da desaprovação das contas.
Com efeito, ao disciplinar as sanções aplicáveis aos partidos políticos, a resolução TSE nº
23.546/2017 estabelece que:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº
9.096/1995, art. 37).
[não destacado no original]
Ou seja, a multa prevista para o caso de desaprovação somente incide sobre valores irregulares
cuja devolução tenha sido determinada.
A prevalecer o entendimento defendido pelo e. relator e a irregularidade identificada - que está
sendo considerada insanável e injustificada, apta a, por si só, conduzir à desaprovação das
contas - não será objeto de qualquer sanção, seja por não haver determinação de devolução, seja
pela não incidência da multa.
Note-se que a multa fixada pelo e. relator está sendo calculada exclusivamente sobre as demais
irregularidades, mas não sobre a extrapolação do Fundo de Caixa que, como já dito, é o principal
vício identificado nas contas.
Na minha ótica, isso fere a lógica de qualquer sistema sancionador, no qual as maiores infrações
devem ser objeto das maiores sanções.
Nessa esteira, reconhecendo a extrapolação ao limite de Fundo de Caixa como irregularidade
insanável e não justificada, que violou o princípio da transparência e impediu o efetivo exercício
da fiscalização sobre a movimentação financeira do partido, inviabilizando o rastreamento do
caminho do dinheiro até os fornecedores, deve ser determinada a devolução de R$ 158.176,60
ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 4%, como fixado pelo e. relator, que correspondem a
R$ 6.327,06, valores a serem somados aos já fixados originariamente (R$ 30.084,36).

CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO por julgar
desaprovadas as contas do Cidadania, fixando como sanções a devolução de R$ 187.101,32 ao
Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 4% (R$ 7.484,05), totalizando R$ 194.585,37 (cento e
noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 43575341 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2023 16:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042616175731100000042538358
Número do documento: 23042616175731100000042538358
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/04/2023 16:22:02
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600509-62.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: CIDADANIA -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A -
RESPONSÁVEIS:
RUBENS
BUENO,
GERALDO
HERNANDES
TORRES - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator. Vencido o
juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. A Juíza Flavia da Costa
Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.04.2023